Tribunal: TJSP
Processo: 1532935-14.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Adulteração de sinal identificador e falsa identidade – Conjunto probatório seguro e harmônico – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Validade dos depoimentos dos agentes da lei – Condenação mantida.

Penas – Critérios dosimétricos inalterados.

Regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Manutenção.

Taxa judiciária –

Ementa:
Adulteração de sinal identificador e falsa identidade – Conjunto probatório seguro e harmônico – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Validade dos depoimentos dos agentes da lei – Condenação mantida.

Penas – Critérios dosimétricos inalterados.

Regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Manutenção.

Taxa judiciária – Isenção de pagamento – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Apelo defensivo improvido.